Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717690-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUILSON BISPO DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS ROCHA DE AMORIM FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O O advogado MARCOS ROCHA DE AMORIM FILHO impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de EDUILSON BISPO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. O Paciente foi preso no dia 23/02/2020, por ter praticado a conduta descrita nos artigos 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, qual seja, homicídio qualificado. O impetrante alega que até o momento a instrução não foi concluída, restando claro que a demora na impronuncia ou pronúncia, não se dá por culpa da defesa. Afirma que a justificativa de suposta demora no regular andamento do feito por COVID19 não é mais cabível, pois é um problema que deve ser enfrentado e que a prestação jurisdicional não pode ficar prejudicada por uma doença que deve ser enfrentada por todos da sociedade mundial. Argumenta que deve ser concedida a liberdade por excesso de prazo para a impronúncia ou pronúncia (120 dias) e que os atrasos para o fim da instrução processual não são causados pela defesa. Requer que seja concedida liminar para conceder ao Paciente a sua liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer o provimento do pedido formulado no sentido de confirmar a liminar, concedendo a ordem de Habeas Corpus e expedindo o competente Alvará de Soltura a favor do Paciente, colocando-o em liberdade, ou em regime domiciliar ou que sejam estipuladas medidas diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo paciente, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, apesar de o feito envolver apenas um acusado, há de ser levada em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas, sendo que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Dessa maneira, verifico que o prejudicado não foi só o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário, exceto os casos de vida ou morte, que não é o caso aqui tratado. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o princípio da razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Portanto, como a continuidade da instrução aguarda apenas a designação de nova audiência, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), como por exemplo a suspensão da realização de audiências no 1o Grau de Jurisdição entre os meses de março e maio de 2020, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias dos crimes, uma vez que, supostamente, ele se aliou a mais dez pessoas, de forma organizada, com atribuições específicas, para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, sendo necessário maior rigor da justiça. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na presente hipótese, o Juízo a quo se baseou na gravidade do crime e no fato do Paciente responder um processo de um crime de menor potencial ofensivo no juizado de Violência Doméstica, para converter a prisão em flagrante em preventiva. Ademais, alegou que é necessária a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e para preservar a instrução criminal, ante o risco efetivo de intimidação de testemunhas, inclusive oculares dos fatos. Compulsado os autos, verifico que o Paciente foi reconhecido por dois informantes no presente processo, Maicon, irmão da vítima e Roseana, namorada da vítima, que foi testemunha ocular do homicídio, já que relatou estar na residência no momento do assassinato, descrevendo com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos fatos. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade da segregação cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de junho de 2020 12:11:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador